Tribunal: TJPA
Processo: 0811469-21.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811469-21.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ISRISMAR GOMES DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0811469-21.2022.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE N. 23.255-A

AGRAVADA: ISRISMAR GOMES DA SILVA NUNES

ADVOGADO: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES - OAB/PA N. 31.912

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Ausência de prova quanto ao cumprimento do dever de informação ao consumidor. Não demonstração da validade da contratação na modalidade RMC;

2.

O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas a ausência de demonstração da ciência das cláusulas induz erro substancial e nulidade, na forma do art. 171, II do CC;

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S. A. objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 17264883 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por ISRISMAR GOMES DA SILVA NUNES.

Em suas razões recursais (Id. 17972582), aduz o réu que houve a demonstração da ciência da autora acerca do contrato objeto da lide, bem como que esta recebeu e sacou os valores depositados na conta bancária de sua titularidade.

Afirma que a documentação acostada indica claramente que o produto contratado se trata de cartão de crédito consignado, demonstrando o cumprimento do dever de informação e conhecimento pela autora das cláusulas e disposições contratuais.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 18444406).

O Ministério Público opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 18889406).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à regularidade na contratação do contrato de cartão de crédito consignado RMC firmado entre as partes, bem como ao cumprimento do dever de informação.

Não assiste razão ao agravante.

A presente ação tem sua origem na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pela agravada que fora julgada parcialmente procedente pelo Juízo de origem que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); determinou a adequação do contrato para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de juros praticado pelo BACEN à época da contratação; repetição do indébito em dobro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) e mantida na forma da decisão agravada.

Ocorre que a ausência de cumprimento do dever de informação quanto à modalidade do empréstimo induz a erro substancial e a responsabilidade objetiva do banco, porquanto inerente ao risco da atividade.

Assim, no caso concreto, resta afastada a validade da contratação na modalidade RMC, que inclusive possui taxas mais onerosas que as praticadas no empréstimo consignado comum e atende tão somente aos interesses da instituição bancária, ressaltando ser a autora pessoa idosa que recebe benefício de aposentadoria como sua única fonte de renda.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AC: 00042180420198140111, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Isto posto e na esteira do parecer do Ministério Público, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024